Tribunal: TCU
Processo: 029.170/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por André Luiz Ceciliano contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2160/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os itens 9 e 9.1 do Acórdão 1773/2024-TCU-Plenário (peça 163), prolatado na Sessão de 28/8/2024 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9. (...) VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 942/2010-TCU-Segunda Câmara (...) " "9.1. (...) a fim de tornar insubsistente o Acórdão 942/2010-TCU-Segunda Câmara (...) " Leia-se : "9. (...) VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 942/ 2019 -TCU-2a Câmara (...) " "9.1. (...) a fim de tornar insubsistente o Acórdão 942/ 2019 -TCU-2a Câmara (...) " 1. Processo TC- Processo 029.170/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.649/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.650/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: André Luiz Ceciliano (XXX.396.397-XX); Prefeitura Municipal de Paracambi/RJ (29.138.294/0001-02); Tarciso Goncalves Pessoa (XXX.202.257-XX). 1.3. Recorrente: André Luiz Ceciliano (XXX.396.397-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paracambi/RJ. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.9. Representação legal: Mateus Sena Lara (OAB/DF 61.569). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.